Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO OPERADO PELA CIA AÉREA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pretensão recursal da Cia Aérea à reforma da sentença que a condenou a restituir aos autores o valor despendido para aquisição de passagem substituta, e por danos morais, tudo em razão de cancelamento de voo.
2. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram passagem aérea, destino Brasília/Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 1,487,48, para viagem no dia 08/11/2020. Todavia, já no aeroporto, se depararam com a informação de que o voo foi cancelado. Diante da situação caótica que estava naquela ocasião e sem opção de realocação do voo, optaram pela compra de novas passagens, desta vez pelo valor de R$ 3.424,94. Pedem dano material e moral.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para restituição das passagens aéreas, e bem assim indenização a título de danos morais, estes no importe de R$ 2.000,00.
4. As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação (art. 2o, inciso I). Logo, escorreita a sentença que reconheceu os danos materiais.
5. Quanto à indenização por danos morais, julgo-os indevidos porquanto a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, uma vez que não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, I).
6. Não sendo o caso de danos morais in re ipsa, estes somente restariam reconhecidos, caso o autor lograsse comprovar alguma excepcionalidade, o que não ocorreu.
7. Ademais, a nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/08/2019.
8. No mais, a malha aérea local experimentava (como ainda experimente) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão a pandemia da COVID-19, no período em que o requerente pretendia viajar, de sorte que esse fator também contribuiu aos desdobramentos acima relatados.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e excluir a condenação a título de danos morais, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).